Tribunal: TCU
Processo: 035.219/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou as contas dos recorrentes irregulares, condenou-os em débito e aplicou-lhes multa em razão da não comprovação do bom e regular emprego dos recursos repassados ao convênio que teve por objeto a inclusão produtiva de comunidades quilombolas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração em tomada de contas especial, interposto pelo Instituto de Apoio Técnico aos Países do Terceiro Mundo e por Paulo Roberto da Silva contra o Acórdão 7441/2018-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 20, 21, 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e dar-lhe provimento; 9.2. considerar iliquidáveis as contas do Instituto de Apoio Técnico aos Países do Terceiro Mundo e de Paulo Roberto da Silva e ordenar seu trancamento; 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, à Fundação Cultural Palmares e à Procuradoria da República no Distrito Federal; 9.4. arquivar o processo.